Tribunal: STF
Processo: ARE 1604651
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrentes e outros réus, proferiu acórdão (eDOC 39, p. 1-36), de cuja ementa extraio, no que essencial:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIME. CONDENAÇÕES. CRIMES DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E QUADRILHA. CONDENAÇÕES.
1. PRELIMINAR. 1.1. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, INGRESSADO PELA PELA DEFESA DO RÉU ALEXANDRO/ALEXANDRE VIEIRA DE SOUZA. IMPROCEDÊNCIA.
(...) 
2. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA DOS RÉUS ALEXANDRO/ALEXANDRE DE SOUSA RIBEIRO, WALLACE DA CRUZ E JUAN PABLO DE LOIOLA BILAR, PELOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 159, §1º E ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ART. 69 TODOS DO CP. DESPROVIMENTO.
(...)
4. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS, SOMENTE, OS INGRESSADOS PELAS DEFESAS DOS RÉUS MANOEL MARTINS DA SILVA E ESTEFÂNIA SALES ROCHA. SENTENÇA, NO PONTO, RETIFICADA.” (eDOC 39, p. 1-4; grifos originais).
Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente  Alexandro de Sousa Ribeiro (eDOC 51, p. 1-12).

 Daí os recursos extraordinários assim discriminados individualmente por recorrente e respectiva impugnação da Constituição Federal:

1) Juan Pablo de Loiola Bilar  (eDOC 44, p. 1-32): artigos 5º, inciso LV; e 93, inciso IX;

2) Alexandro de Sousa Ribeiro (eDOC 47, p. 1-18): artigos 5º, incisos XII, XLVI e LVI; e 93, inciso IX.

Os recorrentes também interpuseram recursos especiais (eDOCs 43 e 46).
 
O Vice-Presidente do TJ/CE não admitiu os recursos especiais (eDOCs 56-57), bem como negou seguimento e/ou não admitiu os recursos extraordinários (eDOCs 55 e 58). 

Houve, então, a interposição dos presentes agravos em recurso extraordinário (eDOC 61, p. 1-19; eDOC 64, p. 1-5), dos agravos em recurso especial (eDOCs 62-63), bem como de sucessivos agravos internos (eDOCs 69 e 85).

O Órgão Especial do TJ/CE negou provimento aos agravos internos (eDOCs 71 e 87), bem como rejeitou sucessivos embargos de declaração (eDOC 77, p. 1-5). 

No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp  2.324.262/CE (eDOC 105, p. 1-4), bem como de uma série de recursos interpostos pelos ora recorrentes (eDOCs 131-250). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquele tribunal (certidão; eDOC 256, p. 1).

Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 213.489/CE (certidão; eDOC 258, p. 1). 

É o relatório.

Decido.

Aprecio, em conjunto, os presentes AREs até porque possuem convergência de fundamentos recursais e decisórios.

Preliminarmente, consigno que, em relação aos Temas 182 e 339/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, as decisões ora agravadas (eDOCs 55 e 58), devem ser mantidas, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.

Além disso, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.

Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.

Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (art. 21, § 1º, do RI/STF).  

Publique-se.

Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente